Tribunal: TJDFT
Processo: 0703371-35.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. COMUNICAÇÃO DE VENDA DO VEÍCULO. DUT PREENCHIDO. INEXIGÊNCIA LEGAL. SENTENÇA ANULADA.
1. O Decreto-Lei n. 911/69 não exige para o ajuizamento da ação de busca e apreensão a apresentação de comunicação de venda do veículo, tampouco o Documento Único de Transferência - DUT, encontrando-se nos autos os documentos exigíveis, nos termos do art. 3o, de referido diploma legal.
2. A transferência de titularidade do veículo é um procedimento administrativo e legalmente exigido para proteger os direitos das partes envolvidas. No entanto, a falta de cumprimento dessa obrigação por parte do adquirente, nos termos do art. 123, §1o, do CTB, não pode ser utilizada como obstáculo para impedir o andamento regular da ação de busca e apreensão. Isso porque tal situação permitiria que o devedor fiduciário pudesse se beneficiar de sua própria torpeza, o que contraria os princípios da justiça e da proteção dos interesses legítimos do credor fiduciário.
3. Desse modo, a extinção do processo se deu de forma prematura, devendo a sentença ser anulada para o regular prosseguimento do processo.
4. Recurso conhecido e provido.